Tribunal: TJDFT
Processo: 0006622-21.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006622-21.2017.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO DA SILVA RECORRIDOS: SECURITY HOUSE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME, ERILANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, LEANDRO SCHULZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM QUADRO SOCIETÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. FATO GERADOR APRECIADO EM OUTRA AÇÃO. DUPLA COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. A inclusão indevida em quadro societário de empresa acarreta transtornos e aborrecimentos, porém não afronta os direitos de personalidade do indivíduo a ponto de acarretar uma ofensa de ordem moral que seja passível de reparação. 2. Como o autor já foi indenizado em outra ação, na qual se discutiu o mesmo fato gerador, não cabe nova indenização decorrente do mesmo dano, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a existência de danos morais em decorrência da inclusão indevida do nome do insurgente em quadro societário empresarial, impedindo-o de receber o seguro-desemprego. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005